Tribunal: STF
Processo: RE 1573724
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Ministério Público Federal interpõe, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 403) contra acórdão (eDoc 349) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE QUILOMBOLA. PLENA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. MELHORIAS NO SISTEMA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 
I – Trata-se de julgar remessa necessária tida por interposta e apelações contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que condenou o Município de Conceição da Barra e a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (1ª APELANTE) a regularizarem plenamente e em caráter solidário o abastecimento de água na comunidade quilombola Angelim II, condenando também a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde (2ª Apelante) a concluir melhorias no sistema de abastecimento de água da referida comunidade. 
II - Embora não se desconheça que o acesso à água potável encontra-se compreendido no conceito de mínimo existencial, extraído do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, sendo o seu fornecimento um dos diversos serviços públicos essenciais a serem prestados pelo Estado, por outro lado não se pode deixar de reconhecer que a formulação de políticas públicas destinadas à satisfação de tais necessidades básicas (que, além da água potável, também incluem alimentação, moradia, assistência à saúde, dentre outras) são atribuições do braço administrativo do Estado, que deve exercê-las sem a interferência dos demais Poderes, aos quais não incumbe, de forma precípua, o planejamento e a execução da alocação de recursos públicos. 
III – A determinação judicial para que o ente municipal providencie a instalação de um sistema de abastecimento de água é medida que constitui intromissão indevida do Poder Judiciário no âmbito das atribuições de um outro Poder, responsável pelas escolhas políticas na alocação de recursos públicos municipais, mormente na hipótese, como a dos presentes autos, em que o órgão ministerial não formula expressamente tal medida dentre seus pedidos constantes da petição inicial, limitando-se a pedir que o Município e a Concessionária, solidariamente, regularizem plenamente o abastecimento de água na comunidade quilombola, e realizem a manutenção dos sistemas de abastecimento que serão instalados na comunidade, sem esclarecer quando ou às custas de quem serão instalados tais sistemas. 
IV - Ao Poder Judiciário compete zelar pela integridade do ordenamento jurídico e determinar, se necessário, o cumprimento das políticas públicas já estabelecidas a fim de assegurar o direito à saúde e à sobrevivência das partes envolvidas. Mas daí a formular, ele próprio, o Estado-juiz, as suas próprias políticas públicas vai uma grande distância. De conseguinte, não cabe condenar o MUNICÍPIO ou a CESAN a promoverem a regularização de um sistema de abastecimento de água que não constou de qualquer política pública municipal já estabelecida, devendo ser reformada a sentença quanto a este capítulo. 
V – Quanto à irresignação da FUNASA, também merece ser acolhida para reformar a sentença na parte em que acolheu o pedido de sua condenação a promover obras de melhorias necessárias ao funcionamento dos sistemas de abastecimento de água da comunidade Angelim II, bem como o decorrente controle de qualidade da água, mesmo porque, a par de sua ilegitimidade para cumprir a obrigação que lhe foi imposta, não há melhorias a serem feitas em um sistema de abastecimento ainda não instalado. 
VI – Remessa necessária e apelações providas. Sentença reformada. Liminar cassada.

O recorrente alega que o acórdão recorrido viola, além do art. 68 do ADCT, os arts. 5º, 6º, 30, I, 175, 196, 215 da Constituição Federal.

Sustenta que a ausência de água potável e o consumo de água contaminada por bactérias na referida comunidade restaram incontroversos, de maneira a configurar omissão administrativa continuada que ofende o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Argumenta que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e necessária para garantir direitos fundamentais à saúde e ao saneamento básico, não constituindo ingerência indevida em políticas públicas, especialmente diante do especial status constitucional de proteção conferido às comunidades quilombolas.

Afirma, ainda, a existência de responsabilidade solidária entre os entes, destacando que compete ao Município e à concessionária de serviço público (CESAN) o fornecimento de água potável de qualidade, enquanto à FUNASA caberia a execução e fiscalização de melhorias sanitárias e sistemas de abastecimento (poços e cisternas). 

Rechaça os fundamentos consistentes na limitação orçamentária e no princípio da separação dos poderes, defendendo que o cumprimento de deveres constitucionais essenciais não pode ser obstado por escolhas políticas discricionárias quando em risco a sobrevivência da população.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo provimento do recurso (eDoc 468). 

É o relatório. Decido.

Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Município de Conceição da Barra, da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), objetivando a regularização plena do abastecimento de água potável na Comunidade Quilombola "Angelim II".

A controvérsia jurídica não está em saber se a comunidade quilombola Angelim II tem direito ao abastecimento de água potável. Diferentemente, a discussão circunscreve-se em definir se o Judiciário tem a prerrogativa de determinar que os demais Poderes efetivem o direito fundamental reclamado, independentemente de deliberação política e ao largo das regras orçamentárias assentadas pela Constituição Federal. 

Para tais hipóteses, a exemplo do que ocorre in casu, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que ao Poder Judiciário cabe apontar os direitos fundamentais a serem efetivados, determinando que a Administração Pública apresente um plano e os meios disponíveis. Confiram-se, a propósito, as seguintes teses, fixadas no Tema n. 698 da repercussão geral (leading case: RE 686.612):

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 

Colho, por oportuno, os seguintes trechos do voto condutor:

No mérito, considerou o Magistrado de primeiro grau que, a partir da concessão da liminar, o Município construiu poço artesiano que, juntamente com a instalação, pela CESAN, de um sistema de filtragem, teria resolvido, em parte, o problema de abastecimento de água da comunidade, restando por resolver apenas a questão da situação de funcionamento da bomba, tendo em vista a instalação de padrão bifásico pelo Município de Conceição da Barra, em 2018, sem que a EDP tivesse aumentado a voltagem para 220v, em razão de débitos da comunidade com a fornecedora de energia elétrica. Em suma, observou-se na sentença “que o Município e a CESAN cumpriram e o Município ainda cumpre a decisão que concedeu a tutela de urgência para manter o abastecimento de água da Comunidade Angelim II, mas para o MPF haveria necessidade de regularização perante a EDP pela comunidade para se efetivar a obrigação de regularização plena e manutenção do abastecimento”.  De conseguinte, houve por bem o Magistrado sentenciante condenar o Município e a CESAN a continuarem fornecendo caminhões-pipa à comunidade na quantidade mínima considerada suficiente para sua sobrevivência até que demonstrada a plena regularização do abastecimento de água na comunidade, além de condenar ambos os Réus a “regularizarem plenamente e em caráter solidário o abastecimento de água na comunidade, promovendo, antes da liberação para uso pela comunidade, a análise das condições da água que será utilizada, além de realizarem a manutenção dos sistemas de abastecimento que serão instalados na comunidade, garantindo o controle da qualidade da água”. 
[...]
  Não restou claro na sentença, porém, quais seriam os “sistemas de abastecimento que serão instalados na comunidade”, mormente porque tal providência (instalação de sistemas de abastecimento) não constou expressamente dos pedidos formulados na inicial da presente ação civil pública, que, quanto ao mérito, se limitou a pleitear o seguinte:  
[...]
Ao que parece, a instalação desses sistemas seria uma medida implícita a ser adotada pelos Réus (e-STJ Fl.1112) como condição para que pudessem dar cumprimento à obrigação de regularizar o abastecimento de água na comunidade Angelim II.  
 Ocorre que, embora não se desconheça que o acesso à água potável encontra-se compreendido no conceito de mínimo existencial, extraído do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal, sendo o seu fornecimento um dos diversos serviços públicos essenciais a serem prestados pelo Estado, por outro lado não se pode deixar de reconhecer que a formulação de políticas públicas destinadas à satisfação de tais necessidades básicas (que, além da água potável, também incluem alimentação, moradia, assistência à saúde, dentre outras) são atribuições do braço administrativo do Estado, que deve exercê-las sem a interferência dos demais Poderes, aos quais não incumbe, de forma precípua, o planejamento e a execução da alocação de recursos públicos.
  Neste sentido, determinar a um ente municipal que providencie a instalação de um sistema de abastecimento de água é medida que, além de não haver sido expressamente formulada nos pedidos ministeriais nesta ação civil pública, seria, ao ver deste Relator, uma intromissão indevida do Poder Judiciário no âmbito das atribuições de um outro Poder, responsável pelas escolhas políticas na alocação de recursos públicos municipais. 
 Como se sabe, ao Poder Judiciário compete zelar pela integridade do ordenamento jurídico e determinar, se necessário, o cumprimento das políticas públicas já estabelecidas a fim de assegurar o direito à saúde e à sobrevivência, constitucionalmente previstos. Mas daí a formular, ele próprio, o Estado-juiz, as suas próprias políticas públicas vai uma grande distância.  
 De conseguinte, não cabe condenar o MUNICÍPIO ou a CESAN a promoverem a regularização de um sistema de abastecimento de água que não constou de qualquer política pública municipal já estabelecida, devendo ser reformada a sentença quanto a este capítulo.

Ocorre que, no caso concreto, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de omissão estatal injustificada que autorizasse a intervenção do Judiciário, consignando que a implementação da universalização dos serviços de saneamento deve ocorrer de forma gradual e progressiva, conforme a Lei nº 11.445/07 e o Contrato de Programa firmado entre o Município e a concessionária.

A alteração das conclusões adotadas pelo Colegiado de origem — especialmente quanto à inexistência de política pública previamente implementada, às circunstâncias concretas do abastecimento da comunidade e aos limites das atribuições dos entes demandados — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, a análise da controvérsia pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 11.445/07) e das cláusulas do contrato de concessão, circunstância que evidencia o caráter reflexo da alegada ofensa constitucional e atrai o óbice da Súmula nº 454 desta Corte.

 Nesse mesmo sentido, destacam-se os precedentes: 

 Recurso Extraordinário. Políticas públicas de saúde. Intervenção judicial. Limites. Reexame de provas. Enunciado nº 279 da  Súmula do STF. Tema RG nº 698. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação civil pública pela qual se buscava sanar irregularidades e determinar a implementação de políticas públicas de saúde na Unidade de Atendimento Médico Odontológico (Uamo) “Água Limpa”.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença de improcedência e do acórdão pelo qual a manteve, argumentando violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso universal e igualitário à saúde, da efetividade dos direitos fundamentais, da inafastabilidade da jurisdição e do dever estatal de implementação eficiente de políticas públicas, com base na jurisprudência do STF e STJ que admite controle judicial frente a omissões administrativas que afetem o mínimo existencial.
3. Na sentença de primeiro grau, extinguiu-se parte dos pedidos e julgou improcedentes os demais. O Tribunal de Justiça, em apelação, manteve a sentença, entendendo que as providências requeridas não eram essenciais, a intervenção judicial só se justificaria em casos excepcionais e as medidas possuíam caráter discricionário da Administração. Em juízo de conformidade com o Tema RG nº 698, o acórdão foi mantido por ausência de vulneração à tese firmada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a ausência de deficiência grave na prestação do serviço público de saúde, em face do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (Tema RG nº 698).
III. Razões de decidir
5. O Colegiado de origem examinou as particularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios e nas normas de regência, concluindo que as providências solicitadas não eram essenciais para o bom funcionamento da unidade de atendimento e que o serviço de saúde estava sendo prestado com regularidade e dentro dos padrões de qualidade e eficiência possíveis.
6. A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas somente se justifica em casos excepcionais de evidente violação à lei e à Constituição, sob pena de infringência ao princípio da separação dos poderes (CRFB, art. 2º).
7. As medidas requeridas possuem caráter discricionário da Administração Pública, e não se verificou violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e finalidade, dado que o serviço é prestado dentro da estrutura autorizada pelo orçamento municipal.
8. Para reverter o entendimento do Tribunal de origem sobre a ausência de inércia ou deficiência grave do Estado, seria indispensável a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no Tema RG nº 698 (RE nº 684.612/RJ), que estabelece os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde.
IV. Dispositivo 
10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
(RE 1.579.837, Rel. Min. André Mendonça - grifei).
..............................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 (ARE 1.495.011 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 
 
Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente